Tribunal: CARF
Processo: 12448.921341/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.921341/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.449 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
BROOKFIELD BRASIL CENTURY S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
ATINENTE
A
NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP ESTRANHA AO PROCESSO. NÃO
CONHECIMENTO
A competência do CARF é para julgar recursos de ofício e voluntário contra as
decisões proferidas em primeira instâncias. O recurso voluntário que versa
sobre matéria estranha ao processo e que não foi tratada na decisão recorrida,
não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-53.322, de 28 de agosto de
2014, da 6a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.921341/2012-92
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.449 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921341/2012-92

A Recorrente apresentou PER/DCOMP no 02671.11846.110711.1.7.04-6737,
pleiteando a compensação de débitos de IRPJ (código 2089-01), no valor de R$ 14.761,45, com
crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no valor original de R$ 14.225,16, arrecado
aos 27/01/2010, através de DARF, código de receita 2089, no valor de R$ 256.445,44, período
de apuração 31/12/2009.
Aos 05/11/2012, foi emitido Despacho Decisório no de rastreamento 040158418
(e-fls. 7) que não homologou a compensação declara por não ter localizado crédito disponível
para compensação dos débitos informados no Per/Dcomp.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 10 a 16)
destacando, em síntese, ter cometido erro material na DCTF referente ao período em análise e
defendendo o princípio da verdade material.
A 6a Turma da DRJ/RPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e não reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de compensação
formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ através de ciência por abertura de
mensagem aos 08/06/2015 (e-fls. 151) e, inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou
recurso voluntário no dia 08/07/2017 (e-fls. 155 a 182). O recurso voluntário da Recorrente diz
respeito a Per/ Dcomp de no 20109.92167.200410.1.3.04-0943 e, segundo suas palavras, o
crédito refere-se a recolhimento a maior de PIS. Toda a argumentação do recurso possui objeto
distinto daquele discutido nestes autos.
É o Relatório.

Voto
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.449 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921341/2012-92

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo, contudo o mesmo não cumpre com os demais requisitos
legais de admissibilidade, senão vejamos.
Conforme descrito no relatório, a Recorrente apresentou recurso voluntário para
tratar de Per/Dcomp diversa daquela objeto do processo:
Objeto do processo :
• Per/Dcomp no no 02671.11846.110711.1.7.04-6737, declarando a compensação
de débitos de IRPJ com crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no valor original de
R$ 14.225,16, arrecado aos 27/01/2010, através de DARF, código de receita 2089, no valor de
R$ 256.445,44, período de apuração 31/12/2009.
Objeto do Recurso Voluntário:
• Per/ Dcomp de no 20109.92167.200410.1.3.04-0943, declarando a compensação
de créditos de PIS no valor total de R$ 5.578,66, referente a apuração de janeiro de 2008.
Como é de conhecimento, no processo administrativo, não havendo a
homologação da declaração de compensação o contribuinte poderá apresentar manifestação de
inconformidade que será apreciada pela DRJ (primeira instância administrativa) – Arts. 14, 15 16
e 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
A Recorrente apresentou a sua manifestação de inconformidade na qual
impugnava a não homologação da declaração de compensação de no
02671.11846.110711.1.7.04-6737. Tendo a DRJ refutado os pontos suscitados pelo contribuinte
em sua impugnação, acórdão, aliás, que foi acostado ao recurso voluntário.
Caso o contribuinte não aceite a decisão da primeira instância, cabe apresentar
recurso voluntário para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
A Recorrente apresentou recurso, contudo a matéria ventilada nas suas razões de
defesa são referentes à Per/Dcomp estranha ao processo, a origem do crédito apontado no
recurso voluntário não é objeto do presente processo.
A competência do CARF limita-se ao julgamento de recursos de ofício e
voluntário de decisão de primeira instância (art. 25, II, do Decreto no 70.235/1972). Logo, não se
pode conhecer de recurso que pretenda a apreciação de motivos de fato e de direito que não
foram objeto de discussão na decisão recorrida e, ainda, são estranhos ao processo.
Isto posto, por tratar o recurso voluntário de matéria estranha a este processo, voto
por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital